Tribunal: TJMT
Processo: 0045532-37.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0045532-37.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.750.189/0001-28 (EMBARGANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 339/STF – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Se as questões levantadas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
FIEMT – FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do acórdão (id. 154235672) que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno, mantendo a aplicação do Tema 339/STF.

A parte embargante alega que o acórdão recorrido incorreu em omissão, amparada na assertiva que impugnou precisamente, nas razões do recurso (itens 02 e 08), a não aplicação do Tema 339/STF no caso em espeque.

Afirma, ainda, que
“o acordão recorrido pelo Recurso Extraordinário apenas enfrentou o inconformismo do adicional hostilizado exigido nas contribuições destinadas ao Fundo Estadual,
mas não houve qualquer enfrentamento quanto o adicional exigido nas Taxas Estaduais
. ”

Ao final, requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada.

Recurso tempestivo (id. 155119170).

Contrarrazões (id. 162552671)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Eméritos pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Alega o embargante que a decisão incorreu em omissão quanto ao tema 339/STF, por não se manifestar, respectivamente, sobre os itens 02 e 08 debatidos nas razões do recurso de agravo interno, que se insurgiu sobre as contribuições destinadas ao Fundo Estadual, bem como do adicional sobre as Taxas Estaduais.

Entretanto, não verifico a presença dos vícios apontados pelo embargante, porquanto a controvérsia foi analisada com a fundamentação adequada.

Com efeito, o acórdão manifestou quanto à manutenção da aplicabilidade do tema 339/STF por não ter sido feita a devida distinção pelo recorrente, confira-se:

“Assim, é certo que, na interposição do agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento
não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito, nesse sentido é o aresto colacionado deste Tribunal de minha relatoria:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto.

Hipótese em que caberia ao agravante impugnar o equívoco na aplicação de precedente do STF (leading case), expondo eventual inaplicabilidade do recurso paradigma ao caso concreto ou a superação do posicionamento nele adotado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 1008682-51.2017.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento sedimentado em recurso repetitivo identificado sob o
Tema 339/STF
, como se vê da decisão proferida, in verbis:

Defende que opôs embargos de declaração sobre a questão, mas que o tema não foi sanado.

Todavia, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à questão central discutida no feito, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.

Isso porque, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento, o que ocorreu nos autos, como se vê:

Oportuno consignar ainda que o precedente citado na sentença foi proferido em sede de Agravo de Instrumento cujo escopo foi o de analisar tão somente a correção de uma decisão interlocutória proferida em primeira instância, não conferindo juízo de valor acerca do mérito da ação.

Com efeito, em se tratando de benefícios fiscais, não há direito adquirido, uma vez que estão vinculados à política econômica adotada podendo ser revistos a qualquer momento.

(...)

Ademais, verifica-se que o ato coator encontra-se amparado em Lei Estadual a qual possui presunção de legitimidade e somente poderia ser afastada mediante prova robusta da sua ilegalidade, o que não se verifica no caso dos autos.

Nesse sentido bem ressaltou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que qualquer benefício fiscal implica em aumento de lucro por parte das empresas, mas não pode retirar da Administração o poder de rever permanentemente seus atos, especialmente, porque já transcorreram mais de 8 (oito) anos das leis que instituíram a cobrança destes encargos não havendo qualquer afronta ao princípio da proteção da confiança.

Desta sorte, os adicionais incidente sobre o FUNDEIC e sobre as taxas estaduais, instituídos pela Lei Estadual no 9.916/13, regulamentada pelo Decreto no 1.831/13, foram inseridos no ordenamento jurídico mediante espécie legislativa adequada. Além disso, versa sobre questão vinculada à política econômica do Estado, prestando observância ao princípio da anterioridade esculpido no artigo 150 da CF/88, razão pela qual deve ser reformada a decisão que afastou a obrigação das empresas de recolher os adicionais previstos na Lei no 9.916/2013.

Outrossim, não há exigência do exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Partindo dessas premissas, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não restou comprovado o equívoco da decisão da Vice-Presidência na aplicação dos temas mencionadas,
mas apenas reiterando as razões do recurso extraordinário que impugna o julgamento do acórdão da apelação.

Logo, a manutenção da decisão diante dos seus fundamentos e em face da ausência de dialeticidade é medida que se impõe. ”

Percebe-se, destarte, que os pontos ora invectivados foram devidamente analisados pelo acórdão, inexistindo qualquer vício apontado pelo Embargante, porquanto a controvérsia foi analisada com a fundamentação adequada.

Em suma, inexiste a omissão apontada, na verdade, pretende a parte embargante, irresignada com o juízo negativo acerca da admissibilidade recursal e a manutenção da decisão colegiada em sede de agravo interno, reverter o resultado do
decisum
pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. II -
A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum
, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.(RE 848826 ED-segundos, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-212

DIVULG 27-09-2019

PUBLIC 30-09-2019) (g.n.)

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023